Tribunal: TJMT
Processo: 1032945-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032945-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TIAGO AUGUSTO LEITE RETES - CPF: 098.344.246-04 (ADVOGADO), LUDMILA RAMOS TEIXEIRA - CPF: 102.532.486-20 (AGRAVANTE), CENTRO ESTETICA E SAUDE RADIANT LTDA - CNPJ: 53.760.653/0001-35 (AGRAVANTE), DANIELY CAROLINE XAVIER - CPF: 439.796.738-55 (AGRAVADO), LUIZA GABRIELA CALDAS ZANQUETTA - CPF: 053.244.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ação De Indenização Por Danos Materiais, Morais E Estéticos – Relação De Consumo – Procedimento Odontológico De Rinomodelação – Decisão Interlocutória Que Deferiu A Inversão Do Ônus Da Prova Em Despacho Inicial –
Recurso desprovido

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a inversão do ônus da prova, antes da citação da parte recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a nulidade da decisão que inverteu o ônus da prova em despacho inicial, antes da citação e da fase de saneamento, por alegada violação aos princípios do contraditório e da não surpresa; e (ii) analisar a presença dos requisitos para a inversão do encargo probatório.

III. Razões de decidir

3.

A antecipação da distribuição do ônus da prova para o despacho inicial não enseja nulidade se a decisão estiver devidamente fundamentada e o pedido tiver sido formulado na petição inicial, afastando a tese de decisão surpresa.

4. A verossimilhança das alegações decorre da plausibilidade da narrativa de danos em procedimento estético invasivo, o que, somado à hipossuficiência técnica, justifica a medida

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura nulidade processual por violação ao contraditório a decisão que antecipa a inversão do ônus da prova para o despacho inicial quando não evidenciado prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, Arts. 7o, 9o, 10, 282, § 1o, e 357, II

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1028310-45.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 23/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032945-69.2025.8.11.0000

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ludmila Ramos Teixeira e Ludmila Ramos Teixeira LTDA.
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova no bojo da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos n.o 1008681-62.2025.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
Daniely Caroline Xavier.

As Agravantes insurgem contra a decisão que, em despacho inicial, deferiu a inversão do ônus probatório com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Afirmam que a decisão é nula por
error in procedendo
, uma vez que a inversão do ônus da prova deveria ser apreciada em decisão saneadora, nos termos do art. 357, III, do CPC, e não em despacho inicial, antes da citação das Agravantes. Alegam violação aos arts. 7o, 9o e 10 do CPC, que vedam o proferimento de decisões surpresa sem observância do contraditório.

Sustentam, ainda, a ausência dos requisitos legais para a inversão do ônus da prova, argumentando que a Agravada não demonstrou hipossuficiência nem verossimilhança das alegações.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no ID 316812897.

Contrarrazões apresentadas no ID 207376744.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ludmila Ramos Teixeira e Ludmila Ramos Teixeira LTDA.
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova no bojo da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos n.o 1008681-62.2025.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
Daniely Caroline Xavier.

Na origem, a Agravada alegou ter sofrido danos decorrentes de procedimento odontológico de rinomodelação realizado pelas Agravantes, e pleiteou a indenização por danos materiais, morais e estéticos.

A inversão do ônus da prova foi deferida no despacho inicial, motivando a interposição deste instrumental.

A pretensão recursal visa a cassação ou reforma da decisão interlocutória que deferiu a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

As Agravantes sustentam que a inversão do ônus da prova deveria ter sido apreciada em decisão saneadora, após a apresentação de defesa, e não em despacho inicial, argumentando violação aos arts. 7o, 9o e 10 do CPC.

A alegação não merece prosperar.

Embora o momento mais apropriado para a análise da inversão do ônus probatório seja, de fato, a decisão de saneamento e organização do processo (art. 357, III, do CPC), a antecipação dessa avaliação para o despacho inicial não gera nulidade, desde que estejam configurados os requisitos legais e a decisão traga fundamentação adequada.

No caso concreto, a decisão agravada não caracteriza decisão surpresa, pois a própria Agravada requereu expressamente a inversão do ônus da prova em sua petição inicial. Ademais, a inversão do ônus da prova não impede a produção de provas por ambas as partes, tampouco restringe o direito de defesa das Agravantes. A redistribuição do encargo probatório apenas estabelece qual parte suportará as consequências da ausência ou insuficiência de prova no momento da sentença.

Além disso, a análise dos autos originários revela que ambas as partes manifestaram, na fase de especificação de provas, pela produção dos meios probatórios que consideram necessárias. Por essa razão, não se identifica qualquer violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao princípio da não surpresa.

Quanto à alegação de inexistência de hipossuficiência ou de verossimilhança, é importante recordar que o litígio decorre de suposta falha em procedimento odontológico especializado (rinomodelação). É incontroverso que a Agravada não dispõe de conhecimento técnico nem de acesso às informações sobre a execução do procedimento, os materiais utilizados, a técnica empregada e os protocolos seguidos pelas Agravantes.

A decisão agravada fundamentou adequadamente que "
a requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte requerente
", ressaltando tratar-se de prova negativa, ou seja, demonstrar que não houve falha na prestação do serviço.

As Agravantes, na condição de prestadoras do serviço, detêm os registros clínicos, protocolos, materiais utilizados e toda a documentação técnica necessária para comprovar a correção de sua atuação.

No tocante à verossimilhança, a decisão consignou que "
além da verossimilhança das alegações trazidas pela parte autora, tal inversão é indispensável
". Em decisões iniciais, a verossimilhança é aferida a partir da plausibilidade das alegações, à luz das regras de experiência comum. Tratando-se de procedimento estético invasivo com alegação de danos, a plausibilidade demonstrada é suficiente para justificar a inversão.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige decisão judicial fundamentada, que considere a verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor. (TJMT, N.U 1028310-45.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 23/10/2025)

No caso concreto, a decisão agravada atende plenamente a esse requisito, apresentando fundamentação clara e específica sobre a presença dos requisitos legais.

Ressalte-se que a inversão do ônus da prova não impõe às Agravantes ônus impossível ou excessivo, mas apenas reconhece que elas, na condição de fornecedoras do serviço, possuem melhores condições técnicas e documentais de comprovar a regularidade de sua atuação.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025